Tribunal: TJSP
Processo: 2044138-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2013 a 2015. Decisão que determinou juntada de documentos que comprovassem a natureza de poupança da conta bancária bloqueada, bem como extratos dos últimos três meses, além de ter observado que o acordo de parcelamento não é causa apta a desbloquear os valores penhorados. Insurgência da executada. Pretensão à reforma. Acolhimento.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2013 a 2015. Decisão que determinou juntada de documentos que comprovassem a natureza de poupança da conta bancária bloqueada, bem como extratos dos últimos três meses, além de ter observado que o acordo de parcelamento não é causa apta a desbloquear os valores penhorados. Insurgência da executada. Pretensão à reforma. Acolhimento.

Pedido de desbloqueio fundada na impenhorabilidade dos valores contritos. Ato impugnado desprovido de conteúdo decisório. Ausência de prejuízo à parte. Não conhecimento do recurso quanto a este ponto.

Pedido de desbloqueio fundado em acordo de parcelamento realizado antes da constrição. Acolhimento. Parcelamento que é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN. Impossibilidade de se praticar atos constritivos enquanto vigente a avença entre o particular e o Fisco. Precedentes do C. STJ e desta Corte Estadual. Recurso conhecido e provido quanto a essa parte.

Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.